Tribunal: TJDFT
Processo: 0740017-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740017-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SOARES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE PEDROSO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por M. G. M. S. e K. P. S. contra decisão proferida no bojo do processo de inventário de J. P. D., determinou que os valores relativos à licença prêmio, bem como as importâncias arrecadadas com a locação de imóvel que integram o patrimônio do de cujus, sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo. Os agravantes alegam, em síntese, que o inventário precisa ter sequência em seu andamento garantindo às partes celeridade na tramitação do feito e cooperação processual de todos os envolvidos, visto que todas as exigências foram devidamente cumpridas. Ademais, o depósito dos valores em conta judicial deixará a importância indisponível que pode comprometer a sua sobrevivência, a qual pode ser sacada por simples alvará judicial, sem a necessidade de inventário. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para desobriga-los de depositar os valores em juízo. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “1. Preliminarmente, tendo em conta que a inventariante e o herdeiro (...) percebem pensão previdenciária por morte do autor da herança, que juntas alcançam o valor de R$ 5214,28 (cinco mil, duzentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), conforme revelam os documentos de Num. 162179677 – Pág. 1 e Num. 162179681 – Pág.1, logo, possuem renda para custear as suas necessidades essenciais, não dependendo dos recursos do espólio para sua subsistência, devem os valores provenientes de licença-prêmio devida ao inventariado (Num. 162179680 – Pág. 1), também, os valores oriundos do preço locatício arrecado com a locação mensal dos imóveis pertencentes ao espólio ser depositados em conta judicial vinculada a este feito sucessório, eis que tais valores integram o patrimônio do de cujus e deverão compor o monte-mor para futura partilha entre os herdeiros, nos termos do art. 2.020 do Código Civil. 2. Dito isso, intime-se a inventariante para proceder, no prazo de 10 (dez) dias, ao depósito dos valores provenientes de licença-prêmio (Num. 162179680 – Pág. 1) e aqueles oriundos dos alugueis dos imóveis pertencentes ao espólio, em conta judicial vinculada a este processo. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada. Isto porque com o falecimento, o patrimônio sucessível transmite-se automaticamente para seus herdeiros, legítimos ou testamentários, sem quaisquer formalidades, evitando, assim, que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade (princípio da saisine previsto no art. 1.784 do CC). No entanto, considerando que a herança responde pelas dívidas do falecido, é necessário que os bens integrantes do espólio, como valores em espécie, sejam vinculados ao processo para quitação de débitos acaso existentes de natureza tributária, trabalhista, previdenciária etc, bem como posterior partilha (CC, art. 1.997) Ademais, não está cabalmente demonstrado que o depósito dos valores em juízo comprometerá a subsistência dos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dê-se vista à Curadoria Especial do menor agravante (Defensoria Pública). Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator